Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013703-61.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (IMPETRANTE), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (IMPETRANTE), IRENE PINTO RABELO HOLANDA - CPF: 107.113.251-20 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1013703-61.2024.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –

EXECUÇÃO PENAL –

EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE

– MÃE E ESPOSA –INDEFERIMENTO

– DIREITO NÃO ABSOLUTO –

IMPETRANTES QUE RESPONDEM PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO –

REEDUCANDO QUE OCUPA POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO GRUPO – NECESSIDADE DE PRESERVAR

A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO,

ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA

–
SEGURANÇA DENEGADA
,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...].

Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF).

“Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ no 002964-001/2024).

Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN no 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo”
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1013703-61.2024.8.11.0000

IMPETRANTES:
IRENE PINTO RABELO HOLANDA, THAISA SOUZA DE ALMEIDA E SANDRO SILVA RABELO

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Irene Pinto Rabelo Holanda, Thaisa Souza de Almeida e Sandro Silva Rabelo, contra ato acoimado de ilegal, atribuído ao magistrado Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido “
de autorização para confecção de carteira de visitante em nome de Irene Pinto Rabelo Holanda/ Irene Rabelo Uszko [mãe] e Thaisa Souza de Almeida [esposa]
”.

Em suas razões, asseveram que o preso tem direito ‘líquido e certo’ à visita familiar, conforme assegura o art. 41, inciso X, da LEP, e que o fato de responderem a ação penal n.
1009952-08.2022.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT,
não os impendem de exercê-lo.

Argumentam que “
a
decisão coatora revela que os impetrantes, notadamente o primeiro, são tratados como inimigos e não como sujeito de direitos eis que deles é suprimido não só o direito de visita familiar ao réu preso, como o próprio direito fundamental à presunção de inocência
”, especialmente poque não há nenhuma restrição de contato entre eles imposta cautelarmente no juízo processante.

Afirmam que a decisão é teratológica, porque “
o mesmo Juízo Coator, nos autos do Processo 0012987-66.2017.8.11.0042, deferiu o mesmíssimo direito à Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos e Leonardo dos Santos Pires, que são corréus da mesmíssima Ação Penal movida em desfavor dos impetrantes
”.

Verberam ainda que “
por razões não explicadas nos autos, o Juízo Coator trata os impetrantes como inimigos, como se fossem indignos dos direitos fundamentais que a Constituição Federal assegura a todos, e não apenas a alguns escolhidos
”.

Assim, postulam “
q
ue seja concedida em definitivo a segurança a fim de cassar a decisão impetrada, determinando à SESP/MT que emita a carteira individual de visitante das 2a e 3a impetrantes, a fim de que as mesmas possam exercer o direito de visita do familiar preso, no caso, o 1o (primeiro) impetrante, único preso deste Estado privado do direito de visita apenas porque seus pretensos visitantes respondem à uma Ação Penal ainda sequer sentenciada”

(
Id.
215335162 - pág. 1-16).

A

liminar foi indeferida (Id.
215733196 - pág. 1-4).

Informações encartadas no Id. 218621692 - pág. 2-5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (Id. 222620163 - pág. 1-6).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1013703-61.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Não obstante o alegado, não há constrangimento ilegal a ser combatido.

De acordo com informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, Sandro Silva Rabelo cumpre pena de 193 (cento e noventa e três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e latrocínio, além de outros –
executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042.

O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, estabelece que “
constituem diretos dos presos
”, a “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”.

Em complemento, a Instrução Normativa n.
007/2019/SAAP/SESP, determina que as pessoas elencadas na LEP “
necessita[m] de prévia aprovação, mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV - Carteira Individual de Visitante
” (art. 3o) e indica os documentos necessários para obtê-la, dentre os quais inclui-se a ‘certidão negativa da justiça Federal e estadual de 1o e 2o grau’ (art. 5o, incisos e VI).

No entanto, o direito à visitação não é absoluto. A Lei de Execução Penal autoriza sua ‘suspensão ou restrição, mediante ato motivado’, sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que sejam suspensos ou restringidos, mediante motivação do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único). Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina do estabelecimento, permite-se a suspensão ou redução da jornada de trabalho, da recreação,
das visitas
e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos em lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto subsistirem as circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional.

[...]

Tratando-se de exceção às regras gerais, prevê a lei que a suspensão ou a restrição deve ser imposta no caso de acontecimentos extraordinários que a aconselhem, devendo o diretor, única autoridade competente para o ato restritivo, motivá-lo devidamente. [...]
(Execução Penal, 15a edição, Ed. Atlas, pág. 115).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

No caso
sub examine,
o
juízo da execução penal negou o pedido de expedição da carteira de visitante para a mãe e a esposa de Sandro, nos seguintes termos:

[...]

No caso em tela, verifica-se dos autos que, embora inexista, ao que parece, medida restritiva de comunicação entre o recuperando e sua genitora ou sua esposa, ambas as pretensas visitantes respondem à Ação Penal por delitos graves, inclusive por supostamente integrarem a organização criminosa - autos no 1005249-63.2024.8.11.0042 e 1008967-05.2023.8.11.0042; além dos demais procedimentos distribuídos no PJE
.

Ora, permitir que a genitora e a esposa do penitente adentrem à unidade prisional, neste momento, fragiliza a ordem pública, dada a natureza dos delitos pelos quais respondem à Ação Penal, até mesmo para não deixar vulnerável a segurança da sociedade, de modo que a mera ausência de medida restritiva não possui o condão de emissão da carteira almejada.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de autorização para confecção de carteira de visitante em nome de Irene Pinto Rabelo Holanda/ Irene Rabelo Uszko e Thaisa Souza de Almeida. [...]
(Id. 215335657 - pág. 1-3).

Como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, os “
impetrantes não preenchem todos os requisitos previstos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP para a expedição da Carteira Individual de Visitante-CIV, visto que possuem certidão positiva, porquanto Irene Pinto Rabelo Holanda (genitora do egresso Sandro) e Thaisa Souza de Almeida (esposa do egresso Sandro), respondem a ação penal pela prática
dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, em que o próprio reeducando/impetrante figura como líder grupo criminoso, na função máxima de Presidente da facção
” (Id. 222620163 - pág. 4).

No contexto,
não se vislumbra o direito líquido certo, tampouco ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, especialmente porque
a restrição ao direito de visita encontra-se amparada em fundamentação idônea.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] “Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ no 002964-001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN no 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN no 1017298-05.2023.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

[...] Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores
. (TJ/MT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Por fim, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia, em decorrência do direito de visita concedido a “
Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos e Leonardo dos Santos Pires, que são corréus da mesmíssima ação penal movida em desfavor dos impetrantes”,
no executivo de pena n.

0012987-66.2017.8.11.0042,

como alega o impetrante.

Consta no SEEU que, em 24-5-2024, o juízo da execução penal “
revogou a autorização concedida à mov. 138.1, para indeferir a autorização de ingresso da Sra. Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos à unidade prisional
” (mov. 215.1).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024